Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730096-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURIANE MATOS DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O R.h., 13:25 (ID 39153431). Vistos, etc. Diante do teor da decisão de ID 39137974 proferida em plantão judicial, em contraste com os estritos limites do pleiteado ao cabo da petição inicial (ID 39137285), intime-se a impetrante para, em 5 (cinco) dias, justificar a manutenção do interesse processual, tendo em vista a aparente perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator